Tribunal: TJPA
Processo: 0003239-79.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003239-79.2013.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSIVALDO RAMOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE INSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ACATADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NULIDADE DA LEI ATACADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O STF declarou em 21/12/2020, a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/1991, que declarou em julgado no dia 18/02/2021.

2.

Declarada a inconstitucionalidade, o Colegiado do STF, modulou o julgado, conferindo eficácia
ex nunc
à decisão, para produzir efeitos a partir do julgamento
relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.

3.

Com a modulação dos efeitos da ADI, foi preservada a coisa julgada em que tenha sobrevindo e antecedam à declaração de inconstitucionalidade.

4.

A decisão do STF tem efeito
erga omnes
e vinculante (art. 102, §2º da CF e art. 28, parágrafo único da Lei nº. 9.868/99) em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

5.

As relações jurídicas estabelecidas com base na Lei Estadual nº. 5.652/1991, deverão ser desconstituídas.

6.

Destarte, não subsiste direito da parte apelada a ser garantido com base em norma declarada inconstitucional.

7.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 26/09/2021 até 04/10/2021.

Belém, 04 de outubro de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº: 0003239-79.2013.8.14.0005.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: ALTAMIRA.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: WENDEL NOBRE PITON BARRETO.

APELADO: ROSIVALDO RAMOS MENDES.

ADVOGADO: FERNANDO JOSÉ MARIN CORDERO- OAB/PA Nº. 11.946.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo ESTADO DO PARÁ, nos autos da Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização ajuizada por
ROSIVALDO RAMOS MENDES
.

A inicial busca o pagamento do adicional de interiorização na base de 70% (setenta por cento) do soldo, nos termos da Lei Estadual nº. 5.653/91, uma vez que o autor está classificado no interior do Estado do Pará, desde a sua inclusão na corporação militar.

Apreciado o pedido, o Juízo de piso julgou parcialmente procedente o pedido, para que a Administração Estadual pague o adicional de interiorização atual, futuro e todo o período trabalhado no interior, nos termos da lei, até que o autor estiver na ativa e exercendo a sua atividade no interior. Condenou, ainda, ao apagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Inconformado o Estado do Pará apelou da sentença, em que alega como prejudicial de mérito a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/91, por vício de iniciativa.

Em relação ao mérito, apontou o
error in judicando,
pois o apelado recebe a gratificação de localidade especial, cuja natureza é a mesma do adicional de interiorização.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Mesmo intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso (id.
4769147 - Pág. 49).

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Cinge a controvérsia acerca da constitucionalidade da lei que institui o adicional de interiorização, assim como a possível ocorrência do
error in judicando
.

A)

PREJUDICIAL DE MÉRITO- DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE INSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO.

Sobre a Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/1991, o STF a declarou em 21/12/2020, decisão que transitou em julgado em 18/02/2021, como se depreende da ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

Declarada a inconstitucionalidade, o Colegiado do STF, modulou o julgado, conferindo eficácia
ex nunc
à decisão, para produzir efeitos a partir do julgamento
relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial.

Com a modulação dos efeitos da ADI, foi preservada a coisa julgada em que tenha sobrevindo e antecedam à declaração de inconstitucionalidade. Como se depreende do seguinte trecho do voto da ADI nº. 6321:

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.

Declarada a inconstitucionalidade da citada lei, a decisão do STF tem efeito
erga omnes
e vinculante (art. 102, §2º da CF e art. 28, parágrafo único da Lei nº. 9.868/99) em relação a todos os órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Como efeito, ainda pronuncia a nulidade da lei atacada, porém, como houve a modulação da decisão, foram preservadas as decisões transitadas em julgado, não sendo o caso dos autos.

Destarte, as relações jurídicas estabelecidas com base na Lei Estadual nº. 5.652/1991, deverão ser desconstituídas. Nesse sentido, ensina a doutrina
[1]
:

Assim, a declaração de inconstitucionalidade fulmina de nulidade o ato impugnado, e todas as relações jurídicas fundadas nesse ato, desde o seu nascedouro, serão desconstituídas.

Diante dos fatos, não subsiste direito da parte apelada a ser garantido com base em norma declarada inconstitucional.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]
CUNHA, Dirley da Júnior. Controle de constitucionalidade- teoria e prática. 9 ed. Jus Podium: Salvador. 2017. p. 169.

Belém, 14/10/2021